Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003757-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LIGIA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 067.788.091-08 (ADVOGADO), DIEGO MARINHO PIRES CINTRA - CPF: 008.577.311-57 (AGRAVANTE), THEODORA REGINA MALACRIDA DA SILVA - CPF: 314.082.618-47 (AGRAVANTE), DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 054.366.501-12 (AGRAVADO), GENI GONCALVES FERNANDES - CPF: 406.258.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (AGRAVADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Os agravantes alegam que possuem renda familiar inferior a cinco salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em avaliar a concessão da assistência judiciária gratuita com base na alegação de hipossuficiência dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não havendo elementos que desconstituam a alegação de necessidade, o deferimento da gratuidade é devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser relativizada apenas quando houver prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §2º e §3º, 99, §3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, julgamento em 16/11/2022, DJE de 18/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003757-31.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pensionamento, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os agravantes alegam que não têm condições de arcar com as despesas processuais porque ele é motorista, com salário de R$2.000,15, e ela, jornalista, com remuneração de R$2.432,33, portanto, juntos possuem renda familiar inferior a cinco salários mínimos.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id. 268242752).

Contraminuta de Vanessa Andrade Da Silva (id. 271760855)

Intimado, o agravado Douglas Pinheiro Da Silva não apresentou contraminuta (Id. 274109887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nesta lide, a declaração de imposto de renda anexada demonstra que a agravante THEODORA é jornalista e, o DIEGO é motorista e os valores ali indicados evidenciam a necessidade.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015.
(N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, julgamento em 16/11/2022, DJE de 18/11/2022).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025